Tribunal: TJDFT
Processo: 0750855-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Extinção. Implemento do prazo prescricional. Valores recolhidos em juízo. Subsistência. Liberação em favor do exequente. Aferição de eventual habilitação nos autos de recuperação judicial das obrigadas solidárias. Indeferimento à guisa de preclusão da matéria. Decisão precedente. Resolução sob fundamento diverso. Inviabilidade de extinção do executivo em relação à empresa não alcançada pela recuperação judicial. Postulação subsequente. Argumento. Vedação ao enriquecimento sem causa. Preclusão inexistente. Expedição de ofício ao Juízo Recuperacional. Postulação. Interseção judicial. Desnecessidade. Medida passível de realização pelo patrono da parte. Indeferimento. Legitimidade. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo aviado em desafio à decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, já extinto, indeferira os pedidos que formulara a executada almejando (i) a suspensão de levantamento, pelo exequente, do saldo remanescente referente a valores recolhidos nos autos do executivo, e, outrossim, (ii) a expedição de ofício ao Juízo em que tramita a recuperação judicial das devedoras solidárias originais, visando aferir se o crédito perseguido estaria habilitado na aludida ação, e se teria sido adimplido naquele ambiente.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente do cumprimento de sentença já extinto, ser determinada a expedição de ofício a Juízo em que tramita ação de recuperação judicial referente a devedoras condenadas em solidariedade com a executada ao pagamento do débito exequendo, visando aferir se a dívida já restara habilitada e adimplida perante o Juízo Universal, como forma de obstar o pagamento em duplicidade ao credor.
III. Razões de decidir
3. Não subsiste preclusão a recobrir a pretensão de apuração acerca de eventual habilitação e pagamento do crédito exequendo perante o Juízo da Recuperação Judicial, formulada com o viso de se obstar percepção de crédito em duplicidade pelo exequente, se a decisão precedente, içada como óbice ao exame da questão, cingira-se a apreciar pedido de extinção do cumprimento de sentença em relação também à executada solidária, sob o prisma de que a novação operada em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial da outras corresponsáveis não a alcança, porquanto o agora almejado visa simplesmente prevenir o locupletamento ilícito do credor.
4. A realização de consulta a autos judiciais diversos, como cediço, não demanda concurso do Judiciário, porquanto passíveis de serem acessados por qualquer advogado, desde que neles se habilite como patrono da parte, notadamente em se tratando de ação de recuperação judicial, que, em regra, não transita em nível de sigilo, somente se legitimando a interseção do juiz acaso evidenciado algum óbice impassível de ser transposto pelo patrono, daí defluindo que, não evidenciada a subsistência de empecilho à obtenção de informações sobre eventual habilitação de crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial, deve ser desacolhida a pretensão de expedição de ofício solicitando informações dessa natureza em ambiente de executivo movido em face da recuperanda.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.